Tribunal: TJSP
Processo: 2038451-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PENHORA – Direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente – Impenhorabilidade reconhecida por se tratar de bem de família – Possibilidade – Proteção que alcança o devedor fiduciante, desde que comprovado que o bem lhe serve de residência, situação que se verificou no presente caso – Impenhorabilidade corretamente reconhecida – Decisão mantida – Recurso não provido.